Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600281-50.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANE MUNHOS D ALECIO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANE MUNHOS D ALECIO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600281-50.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/04/2021
Processo referência: 0600281-50.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600281-
50.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Luciane Munhos D Alécio, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, aplicando multa no valor equivalente
a 100% (cem por cento) da quantia acima especificada que excedeu o limite de gastos estabelecido,
a qual deverá ser recolhida, através de GRU emitida no Sistema ELO da Justiça Eleitoral, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação desta decisão, nos moldes do artigo 6º, caput da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Luciane Munhos D Alécio (Dalecio), que concorreu ao cargo de Vereador
pelo partido Progressistas - PP, no município de Ubiratã/PR, desaprovadas porque houve a
extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 3.791,18 (três mil setecentos e noventa e um reais
e dezoito centavos), além do limite previsto no artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; - o
descumprimento do prazo estabelecido pela legislação quanto à entrega de relatórios financeiros
referentes a doações recebidas e o recebimento de doações financeiras de pessoas físicas ou
recursos próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$
1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado
nominal, entre as contas bancárias do doador e beneficiário da doação contrariando o disposto na
Resolução TSE nº 23.607/2019; recurso eleitoral com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUCIANE MUNHOS D ALECIO VEREADOR
(RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
LUCIANE MUNHOS D ALECIO (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35860
016
02/06/2021 21:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.920

RECURSO ELEITORAL 0600281-50.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANE MUNHOS D ALECIO VEREADOR
- OAB/PR0067698
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN
RECORRENTE: LUCIANE MUNHOS D ALECIO
- OAB/PR0067698
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE
CAMPANHA. DOAÇÃO FINANCEIRA
SUCESSIVA, NO MESMO DIA, POR
DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR
SUPERIOR
AO
LIMITE
ESTABELECIDO.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA
MULTA
DO
ARTIGO
6º
DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO QUE
NÃO IMPUGNA TODOS OS TÓPICOS
DA SENTENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO.
GASTOS
COM
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIO. DESPESA QUE NÃO
SE
SUJEITA
A
LIMITAÇÕES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
O Juízo
está adstrito aos
1.
ad quem
limites impostos pelo pedido de nova
Num. 35860016 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342

decisão, sendo-lhe vedado decidir sobre
tópicos da sentença não impugnados,
sob pena de infringir o princípio tantum
,
devolutum
quantum
appellatum
consagrado pelo artigo 1.013 do Código
de Processo Civil.
Ao dispor que os gastos com serviços
2.
advocatícios não estão sujeitos a “limites
que
possam
impor
dificuldade
ao
”, a Lei nº
exercício da ampla defesa
9.504/1997,
em
seu
artigo
18-A,
parágrafo único, excluiu esse tipo de
despesa da aferição dos limites de
autofinanciamento.
Nos termos do artigo 21, § 1º da Res.
3.
TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma
diversa da transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.
A exigência de que as doações acima
4.
de
R$
1.064,10
sejam
realizadas
mediante transferência bancária não é
meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos
recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.
O recebimento de doação em
5.
desacordo com o disposto no art. 21, §
1º,
TSE
23.607/19
da
Resolução
caracteriza a utilização de recurso como
de origem não identificada, devendo, na
hipótese de identificação do doador, ser a
ele restituída ou, se isso não for possível,
recolhida ao Tesouro Nacional.
Tratando-se de recursos do próprio
6.
candidato, deve a doação ser restituída
ao Tesouro Nacional, sob pena de
ausência de efetividade da norma.
Recurso conhecido e parcialmente
7.
provido, com determinação.

Num. 35860016 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUCIANE MUNHOS
D’ALÉCIO, candidata eleita ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 098ª Zona Eleitoral de Ubiratã/PR (ID. 32245066) que,
desaprovando as suas contas, aplicou-lhe multa no valor equivalente a 100% da
quantia que excedeu o limite de gastos, nos termos do artigo 6º da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 32245416), relata que a sentença concluiu
pela desaprovação das contas por ter identificado falhas que comprometem a sua
regularidade, a saber: extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 3.791,18 (três
mil setecentos e noventa e um reais e dezoitos centavos), além do limite previsto no
artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; descumprimento do prazo
estabelecido pela legislação quanto à entrega de relatórios financeiros referentes às
doações recebidas; e recebimento de doações financeiras de pessoas físicas ou
recursos próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior
a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou
cheque cruzado nominal, entre as contas bancárias do doador e beneficiário da doação
contrariando o disposto na Resolução TSE nº 23.607/2019.
A recorrente esclarece que efetuou dois depósitos em espécie em sua
conta de campanha, o primeiro no valor de R$ 5.000,00 e o outro de R$ 21,95, sendo
que o primeiro foi proveniente de sua atividade profissional de advogada, o que estaria
comprovado nas IDs. 76158741, 54512658 e 54512495 (ID’s do sistema PJE 1º Grau).
Defende que o pagamento de honorários de serviços advocatícios não está
sujeito aos limites de gastos da campanha.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
as suas contas, afastando a aplicação de multa.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau
(ID. 32245666), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (ID. 34492916), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Num. 35860016 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, sendo
aplicado à candidata multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o
limite de gastos.
Foram constatadas as seguintes irregularidades na sentença:
i) extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 3.791,18 (três mil
setecentos e noventa e um reais e dezoitos centavos), além do limite previsto no artigo
27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019;
ii) descumprimento do prazo estabelecido pela legislação quanto à entrega
de relatórios financeiros referentes às doações recebidas; e
iii) recebimento de doações financeiras de pessoas físicas ou recursos
próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$
1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque
cruzado nominal, entre as contas bancárias do doador e beneficiário da doação
contrariando o disposto na Resolução TSE nº 23.607/2019.
Destarte, passa-se a analisar as inconsistências apontadas.
De proêmio, nota-se que a recorrente não apresentou irresignação
específica contra o ponto da sentença que reconheceu ter a falha referente ao
descumprimento do prazo estabelecido pela legislação quanto à entrega de relatórios
financeiros relacionados a doações comprometido a regularidade das contas.
Por conta do seu efeito devolutivo (artigo 1.013, CPC), o recurso transfere
ao Tribunal, ressalvadas as exceções legais, apenas a matéria efetivamente
impugnada, devendo limitar sua apreciação apenas ao que está contido nas razões
recursais.
A esse propósito, faz-se mister gizar a precisa orientação do colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Num. 35860016 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO.
EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO
PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE.
NÃO
ACEITAÇÃO
PELO
ORDENAMENTO
JURÍDICO
BRASILEIRO
DA
"DECISÃO-SURPRESA".
1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas
alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada
pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do
mérito recursal.
2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal.
O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua
profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se
submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.
3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e
discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida,
mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu
julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo
apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional
e o da adstrição do julgamento ao pedido.
4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao
órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo,
ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§
1º do art. 1.013 do CPC/2015).
5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma
eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há
pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria
na res iudicata.
6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa,
sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das
questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se
ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que
será analisada pelo tribunal.
7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o
que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de
"decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do
contraditório.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1909451/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/03/2021, DJe 13/04/2021)

Logo, o Juízo
está adstrito aos limites impostos pelo pedido de
ad quem
nova decisão, sendo-lhe vedado decidir sobre tópicos da sentença não impugnados,
sob pena de infringir o princípio
.
tantum devolutum quantum appellatum
Num. 35860016 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342

Desta feita, serão analisados apenas os tópicos impugnados de modo
específico.
i) extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 3.791,18 (três mil
setecentos e noventa e um reais e dezoitos centavos), além do limite previsto no
artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; e iii) recebimento de doações
financeiras de pessoas físicas ou recursos próprios, inclusive mediante
financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de
forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal,
entre as contas bancárias do doador e beneficiário da doação contrariando o
disposto na Resolução TSE nº 23.607/2019 – Análise Conjunta:
Consta dos autos que o recorrente injetou em sua campanha R$ 5.021,95
em recursos próprios. Houve dois depósitos em espécie em sua conta de campanha
pelo próprio recorrente, na mesma data (06/10/2020): o primeiro no valor de R$
5.000,00, e o outro de R$ 21,95.
A sentença definiu que a operação em tela contrariou a regra constante no
artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto extrapolou o limite de
gastos eleitorais em R$ 3.791,18.
É que, para o Município de Ubiratã, o limite de gastos da campanha para o
cargo de vereador atribuído pelo TSE foi montante de R$ 12.307,75. Sendo assim, o
limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde
ao valor de R$ 1.230,78.
Não bastasse, o recebimento dessas doações financeiras através de
recursos próprios de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, viola o comando do
artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Isso porque ambas as doações foram feitas por meio de depósito em
dinheiro (IDs. 32240466 e 32244616), e não na forma estabelecida pela legislação
eleitoral.
No recurso, a candidata se limita a argumentar que os valores são oriundos
de sua atividade profissional de advogada, os quais não estariam sujeitos aos limites de
gastos da campanha. Para tanto, apresentou declaração própria (ID. 32241866) e a
Nota Fiscal nº 1031 (ID. 32243466).
A declaração informa que os valores ora impugnados são provenientes da
atividade de prestação de serviços advocatícios da candidata.
Já a Nota Fiscal, apresenta o seguinte teor:
Num. 35860016 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342

De fato, o artigo 4º, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê que os
gastos realizados com honorários advocatícios, relacionados à prestação de serviços
em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidato ou partido, não estão sujeitos a limites de gastos
ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa (Lei nº
9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único).
Confira-se:
Art. 4º O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e
vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos
cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), ou por índice que o substituir
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-C)
(...)
Num. 35860016 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342

§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único)

Outrossim, o artigo 35 do referido regramento dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º)
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, do candidato, do Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº
.
9.504/1997, art. 26, § 5º)
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão informados
na prestação de contas dos candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº 9.504/1997, art. 26,
.
§ 6º)
(...)
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10)

Ainda, a Lei das Eleições preceitua que:

Art. 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas
efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser
individualizadas.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e
de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Num. 35860016 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 2º As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido
deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no
§ 6º do art. 28.
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(...)
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) por doador.
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
relacionados
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não
será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Nesse ponto, verifica-se que assiste razão à recorrente quando argumenta
que a maior parte da quantia considerada irregular foi utilizada para pagar gastos com
advogado, os quais não devem ser considerados na aferição do limite de
autofinanciamento (R$ 5.000,00 – Nota Fiscal nº 1031 na ID. 32243466).
Isso porque o parágrafo único, do artigo 18-A, da lei nº. 9.504/97 prevê
expressamente que “os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a
consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de
defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de
”.
gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa
Assim, ao dispor que os gastos com serviços advocatícios não estão
sujeitos a “
”, a lei
limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa
excluiu esse tipo de despesa da limitação do autofinanciamento.
Num. 35860016 - Pág. 9
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342

Quanto ao valor remanescente (R$ 21,95), não houve extrapolação do
limite de gastos previsto para o cargo da recorrente, que é de R$ 1.230,78.
Portanto, nesse ponto, o recurso merece acolhimento, para excluir da
condenação a irregularidade concernente à extrapolação do limite de gastos eleitorais
e,
, da multa do artigo 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
ipso facto
Por último, destaca-se que, na hipótese de violação ao artigo 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, cujo doador é o próprio candidato, tenho firmado o
entendimento de que determinar que o candidato devolva a si mesmo os valores
irregulares torna inócua a norma do artigo 21, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
devendo, nesse caso, os recursos serem restituídos ao Tesouro Nacional.
Embora a sentença tenha deixado de determinar a devolução de tais
valores (R$ 5.000,00), é possível impor ao recorrente essa restituição somente no valor
de R$ 3.791,18, eis que, nessas condições, não se está aumentando o montante da
condenação, de modo que inexistiria violação ao princípio da proibição da reformatio in
.
pejus

- Conclusão:
Destarte, restou sanada apenas a falha referente à “extrapolação do limite
de gastos eleitorais, além do limite previsto no artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº
”, ficando mantidas as demais, concernentes ao “
23.607/2019
recebimento de doações
financeiras de pessoas físicas ou recursos próprios, inclusive mediante financiamento
coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção
de transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, entre as contas bancárias do
” e ao “
doador e beneficiário da doação
descumprimento do prazo estabelecido pela
”, os quais são suficientes para
legislação quanto à entrega de relatórios financeiros
desaprovar as contas prestadas, consoante o artigo 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Quanto à irregularidade do descumprimento do prazo de entrega dos
relatórios financeiros, mantida pela ausência de impugnação recursal ao tópico
correspondente, é oportuno citar o trecho da sentença que a considerou como falha que
compromete a regularidade das contas (ID. 32245066):
“

haja vista haver falhas que comprometem a regularidade das contas, tais como a
extrapolação do limite de gastos eleitorais em R$ 3.791,18 (três mil setecentos e noventa
e um reais e dezoitos centavos), além do limite previsto no artigo 27, § 1º da Resolução
TSE nº 23.607/2019; O descumprimento do prazo estabelecido pela legislação
e o
quanto à entrega de relatórios financeiros referentes a doações recebidas
recebimento de doações financeiras de pessoas físicas ou recursos próprios, inclusive
mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de
forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, entre as
contas bancárias do doador e beneficiário da doação contrariando o disposto na
”.
Resolução TSE nº 23.607/2019

Num. 35860016 - Pág. 10
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342

Nesse contexto, é inarredável a conclusão pela desaprovação das contas.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para, mantendo
a desaprovação: a) afastar a irregularidade relacionada à extrapolação do limite de
gastos eleitorais, além do limite previsto no artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019; b) afastar a pena de multa do artigo 27, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019; e c) determinar o recolhimento de R$ 3.791,18 ao Tesouro Nacional,
conforme artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, nos termos da
fundamentação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para, mantendo a desaprovação: a) afastar a
irregularidade relacionada à extrapolação do limite de gastos eleitorais, além do limite
previsto no artigo 27, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) afastar a pena de
multa do artigo 27, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e c) determinar o
recolhimento de R$ 3.791,18 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/19, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600281-50.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUCIANE MUNHOS D
ALECIO VEREADOR, LUCIANE MUNHOS D ALECIO - Advogado do(a) RECORRENTE: VALDIR
INACIO MALLMANN - PR0067698 - RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE
UBIRATÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 35860016 - Pág. 11
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.

Num. 35860016 - Pág. 12
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221545567600000034978342
mero do documento: 21060221545567600000034978342